Tribunal: STF
Processo: RE 1487278
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORAS PÚBLICAS - MAGISTÉRIO - PROMOÇÃO POR ACESSO - LEI ESTADUAL 7109/77 - PROGRESSÃO NA MESMA CARREIRA - SENTENÇA CONFIRMADA.- O acesso é considerado uma promoção dentro da carreira de Magistério, ou seja, um estimulo ao servidor, não se tratando de ascensão a carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público e nem de outro cargo, razão pela qual não se exige prévia aprovação em concurso público.” (documento eletrônico 9, p. 1). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 37, II, da mesma Carta (doc. 12).



    Em 21/11/2012, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC, ante a reconhecimento da repercussão geral da questão debatida no RE 523.086-RG/MA - Tema 493 (documento eletrônico 1).



    Na sequência, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos (doc. 15). 



    Assim, o recurso foi admitido, remetido ao Supremo Tribunal Federal e distribuído à minha relatoria, em 5/4/2024.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu que as autoras, servidoras públicas estaduais, possuem direito à promoção funcional por acesso prevista no Lei Estadual nº 7.109/1977. Destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido que bem elucidam a questão:



    “[...]



    E, da leitura das Leis Estaduais 15.293/04 e 15.784/05, conquanto tenham reestruturado a carreira dos servidores civis do Estado de Minas Gerais, não há revogação tácita dos artigos 39 a 46, da Lei 7.109/77. 



    Por fim, quanto ao direito das autoras à promoção por acesso, não há dúvida quanto ao enquadramento nos requisitos exigidos pelo artigo 45 do Estatuto do Magistério, os quais não foram, de forma fundamentada, impugnados pelo Estado, ora requerido. 



    Assim, o acesso é considerado uma promoção dentro da carreira de Magistério, ou seja, um estímulo ao servidor, não se tratando de ascensão a carreira diversa daquela para a qual o servidor ingressou no serviço público e nem de outro cargo, razão pela qual não se exige prévia aprovação em concurso público.



    [...]



    Assim, tendo em vista que o acesso é uma forma de promoção na carreira de professor, não constituindo forma provimento originário e, tendo as autoras preenchidos os requisitos determinados pela Lei 7109/77, afigura-se legal a sua concessão às autoras, pelo que, em reexame necessário, confirmo in totum a sentença de primeiro grau, julgando prejudicado o recurso voluntário.” (documento eletrônico 9, pp. 8-10)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 7.109/1977, do Estado de Minas Gerais), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Concessão de opção de remuneração. Lei estadual. Inconstitucionalidade do dispositivo legal. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.465.632 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (RE 1.453.872 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 18.370/2014. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM QUESTÕES DE NATUREZA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. 4. ALEGADA AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.154.003 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11/9/2019, grifei)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.482.345/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/3/2024; ARE 1.462.428/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 7/11/2023; RE 1.424.220/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 10/3/2023; RE 1.268.148/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/1/2021.



    Ressalto, ainda, que em relação ao Tema 493 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 523.086 RG, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que não possui repercussão geral a discussão acerca da constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão, assentando o esvaziamento da relevância e do caráter transcendental da questão suscitada no recurso extraordinário.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator